Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726078-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA, FERNANDA MENDONCA MELO, ELLEN CRISTINA FERREIRA ROSA PACIENTE: JOAO EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Intimem-se os impetrantes acerca da inexistência de peça inicial do Habeas Corpus, o que inviabiliza a análise do remédio heroico. Em Brasília, 9 de agosto de 2022 16:55:33. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA